Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710212-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: OSVALDINA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes no prazo e 05(cinco) dias sobre o ofício do Banco do Brasil. Em nome do Princípio da Cooperação informem corretamente o CNPJ e o CPF corretos, sob pena de revogação da decisão anterior que autorizou o levantamento dos valores. Após a informação expeça-se novo Ofício à Agência onde os valores foram depositados informando corretamente os dados. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator